Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013104-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), PENHAS JUNTAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.746.888/0001-22 (EMBARGANTE), ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 279.821.810-15 (EMBARGADO), ELVIO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 247.338.730-34 (EMBARGADO), RAFAEL SOUZA DOS SANTOS - CPF: 039.261.129-56 (EMBARGADO), ERI GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 124.459.830-53 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 469.801.638-09 (ADVOGADO), ELOIR FRANCISCO MILANO DA SILVA - CPF: 325.004.538-12 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto para suspender cumprimento de sentença sob a alegação de questão prejudicial pendente de apreciação no STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegada existência de questão prejudicial relevante — natureza concursal do crédito — apta a suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado fundamentou, de forma clara, que a natureza do crédito foi qualificada como extraconcursal desde 2019 no juízo da recuperação judicial, não havendo decisão suspensiva no recurso especial pendente.

4. A tese de concursalidade não foi debatida na fase de conhecimento, nem decorre de fato superveniente, sendo matéria preexistente e já enfrentada judicialmente, configurando-se preclusão consumativa.

5. Os embargos não demonstram obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados.

6. Reconhecido o caráter protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, com aplicação de multa fixada em 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado, quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A reiteração de tese rejeitada, sob a roupagem de omissão inexistente, configura hipótese de embargos protelatórios, sujeita à multa do art. 1.026, §2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por PENHAS JUNTAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
em recuperação judicial, contra acordão proferida sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Assevera que caso não seja suspenso o feito de origem até o trânsito em julgado do recurso em trâmite perante o STJ, será fortemente prejudicada ao ser executada por débito milionário que não possui definição tanto sobre o valor a ser executado, quanto sobre a forma de pagamento.

Complementa: “Por outro lado, esta questão prejudicial, ao contrário do que consta no acórdão, foi devidamente alegada assim que os embargados pleitearam o cumprimento de sentença, momento oportuno e cabível para tal alegação, pois prejudicial a continuidade.”

Requer seja sanado o vício.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa prevista no artigo 1.026, do §2o., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por PENHAS JUNTAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
em recuperação judicial, contra acordão proferida sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHEICMENTO. PREEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença oriunda de ação de obrigação de pagar quantia certa, fundada em inadimplemento contratual referente à aquisição de imóvel rural. Sustentou-se que a exequibilidade do título estaria condicionada ao desfecho de recurso especial sobre a natureza concursal do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pendência de julgamento de recurso especial relativo à concursalidade do crédito autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, tendo em vista a alegada repercussão da controvérsia sobre a forma e o foro de pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada considerou inexistente a questão prejudicial relevante, uma vez que a natureza extraconcursal do crédito foi expressamente reconhecida em decisão judicial proferida em 2019, no juízo da recuperação judicial.

4.

A ausência de efeito suspensivo no recurso especial pendente impede a paralisação da execução, conforme jurisprudência do STJ que exige repercussão direta e imediata da causa conexa para autorizar a suspensão.

5.

Ressalte-se, ademais, que a alegação de concursalidade do crédito não foi objeto de debate na fase de conhecimento, tampouco decorre de fato superveniente que justifique sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Trata-se de matéria preexistente, já enfrentada no juízo competente da recuperação judicial, o que reforça a incidência da preclusão consumativa e inviabiliza sua reanálise nesta fase processual.

6.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Tese de julgamento:

“1. Não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 313, V, 'a', do CPC, quando a controvérsia objeto de recurso pendente não possui aptidão para influenciar diretamente na exequibilidade do título.

2. A alegação de concursalidade do crédito não foi objeto de debate na fase de conhecimento, tampouco decorre de fato superveniente que justifique sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Trata-se de matéria preexistente, já enfrentada no juízo competente da recuperação judicial, o que reforça a incidência da preclusão consumativa e inviabiliza sua reanálise nesta fase processual.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão expressamente fundamentou-se na existência de decisão que reconheceu a extraconsursalidade do crédito, ausência de efeito suspensivo deferido pelo STJ; a matéria posta a julgamento perante o STJ não tem relevância para fase executiva, para justificar a paralisação da execução de título judicial, já transitado em julgado.

Vejamos trecho do acordão:

“Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a insurgência da agravante carece de amparo jurídico, pois: i) inexiste questão prejudicial pendente com reflexo direto na execução; ii) a natureza do crédito foi decidida em 2019 e reputada extraconcursal; iii) não houve impugnação do cumprimento de sentença, caracterizando-se preclusão; e iv) inexiste decisão suspensiva no REsp.

Ainda é oportuno registrar que em sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, com base na interpretação de que a controvérsia acerca da natureza concursal do crédito executado — objeto do AREsp no 1.942.717/PR — poderia, em tese, justificar a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Contudo, à luz de exame mais detido e exauriente proporcionado pelo julgamento de mérito, verifica-se que os pressupostos que ensejaram o deferimento da medida liminar não se sustentam.

Primeiramente, a mera pendência de recurso especial, desacompanhada de atribuição de efeito suspensivo, não configura, por si só, óbice jurídico ao prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente quando ausente decisão expressa da instância superior quanto à suspensão da exequibilidade do título. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige que a decisão a ser proferida no feito pendente tenha repercussão direta e imediata sobre a causa principal, o que não se evidencia no presente caso.

Ademais, conforme reiteradamente decidido nos autos de origem e no juízo da recuperação judicial, o crédito exequendo foi qualificado como extraconcursal, posição reafirmada por sentença proferida ainda em 2019. Tal definição, que persiste válida e eficaz, não foi infirmada até o presente momento, tampouco se vislumbra plausibilidade jurídica suficiente para reputar o título inexigível ou sujeito a regime recuperacional distinto daquele já consolidado.

Soma-se a isso o fato de que a agravante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença nem assegurou o juízo, revelando nítida preclusão consumativa quanto à matéria que ora busca rediscutir. Permitir que questões já decididas sejam oportunisticamente reexaminadas em fase avançada do processo significaria prestigiar conduta processual incompatível com os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação.”.

Como se vê, a matéria foi fartamente enfrentada de forma clara, tratando-se o recurso de mero inconformismo e reiteração de teses pela parte Embargante, o que não é admitido.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS . NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015) . 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC . 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4 . Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Diante do nítido caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a qual fixo em 0,5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte embargada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa no valor de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo de reiteração em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025